Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. EXTINÇÃO OBRIGAÇÃO. VALOR HISTÓRICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CADA DESEMBOLSO ATÉ A PROPOSITURA DA CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO.
1. A apelada teve a iniciativa de comunicar o erro à Administração Pública com o objetivo de devolver os valores recebidos nesses períodos, bem como que os pagamentos indevidos só foram interrompidos por sua solicitação. Desse modo, em face de as quantias vertidas à apelada nos períodos acima mencionados terem decorrido de iniciativa do Ente Público, este que não retirou seu nome da folha de pagamento nos períodos de 22/07/2015 e 18/01/2016 (licença médica) e 06/03/2017 e 29/09/2017 (término do programa de residência médica) e continuou a lhe direcionar os valores ora debatidos, resta cristalino que o pagamento indevido decorreu de culpa exclusiva da Administração, motivo por que não se mostra razoável que a recorrida tenha que arcar com juros de mora, notadamente porque não concorreu para o equívoco.
2. A correção monetária da quantia recebida indevidamente tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária, evitando-se injustificável prejuízo ao erário. Considerando que a apelada promoveu o depósito dos valores controvertidos em Juízo, a correção monetária deverá incidir de cada desembolso até a data da propositura da ação de consignação em pagamento.
3. Deu-se provimento aos recursos interpostos no bojo dos autos de no 0704835-03.2019.8.07.0018 e no 0706538-66.2019.8.07.0018.